Tribunal: TJDFT
Processo: 0713367-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713367-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE VOLNI ANTUNES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KIZZY COLLARES ANTUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE. 1. Conforme previsão expressa em documento elaborado pelo hospital autor, havia o dever de informar, por escrito e antes da realização de qualquer procedimento, acerca da inclusão no regime particular de eventuais despesas não cobertas pelo plano de saúde. 2. Inexistindo qualquer comunicação ao consumidor sobre o fato, mostra-se inviável a cobrança. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do CDC, e 884 do Código Civil, afirmando que lhe imputar o ônus de informar ao recorrido as condições de cobertura do plano de saúde por ele contratado, com operadora que ele mesmo elegeu, extrapola, em muito, o dever de informação. Assevera que não há qualquer falha no dever de informação ao consumidor, que demonstrou ter ciência de tudo o que era necessário para a sua tomada de decisão. Acrescenta que exonerar a parte contrária do pagamento das despesas contraídas por vontade própria e benefício exclusivo implica em tutelar o enriquecimento ilícito. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396 (ID. 27882939 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque “Não viola os arts. 489, § 1o, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 4o, inciso IV, e 6o, inciso III, ambos do CDC, e 884 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, nota-se que houve por parte do autor, Hospital Lago Sul S.A., descumprimento do dever de informar, por escrito e antes da realização de qualquer procedimento, sobre eventual inclusão das respectivas despesas no regime particular, conforme expressamente previsto na cláusula VI do “Termo de Autorização para Tratamento e Responsabilidade por Despesas Hospitalares”, elaborado pelo próprio (ID 18612410 - pág. 1/2). Por fim, observa-se no aviso de alta do período cobrado, emitido pelo hospital autor, que, até aquele momento, constava que o atendimento havia sido coberto pelo plano de saúde do paciente (ID 18612372 - Pág. 8), não havendo qualquer menção à eventual custeio particular, como ocorreu no relatório de evolução quando do retorno do paciente ao hospital (ID 18612373 - Pág. 1)” (ID. 23340623 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396 (ID. 27882939 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016